Tribunal: TJBA
Processo: 0392963-82.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0392963-82.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSENILDE MORAES DOS SANTOS TRINDADE

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, PRISCILA VALE DO MONTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE PLANILHA DE RECÁLCULO. NULIDADE POR OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução por satisfação do crédito, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação revisional de contrato bancário. A apelante alega omissão da sentença quanto ao pedido de execução de multa cominatória e descumprimento pelo banco da obrigação de apresentar planilha de recálculo no prazo fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco na sentença revisional, consistente na apresentação de planilha de recálculo no prazo de 15 dias, ensejando a incidência de multa cominatória; e (ii) definir se a sentença incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o pedido de execução da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise cronológica dos autos demonstra que o banco apresentou a planilha de cálculos em 25 de novembro de 2015, dentro do prazo de 15 dias fixado na sentença revisional, publicada em 11 de novembro de 2015.

4. A apresentação de nova petição pelo banco em fevereiro de 2022 não guarda relação com o cumprimento da obrigação de fazer originariamente imposta, mas constitui ato processual subsequente no curso da fase de cumprimento de sentença.

5. As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da prestação jurisdicional imposta. Uma vez adimplida a obrigação no prazo fixado, não há fundamento jurídico para aplicação da penalidade.

6. A decisão proferida em 10/07/2023 apreciou expressamente o pedido de execução da multa cominatória, reconhecendo o cumprimento tempestivo da obrigação pelo banco e julgando improcedente o pedido executivo.

7. A sentença que declarou extinta a execução por satisfação do crédito não incorreu em omissão, tendo fundamentado adequadamente a extinção na constatação de que o crédito executado estava satisfeito.

8. A questão da multa já se encontrava efetivamente decidida quando sobreveio a sentença de extinção da execução, não havendo omissão a ser sanada.

9. A Súmula 286 do STJ não se aplica à hipótese dos autos, pois refere-se à possibilidade de discussão de cláusulas contratuais abusivas mesmo após renegociação, matéria de direito material que não guarda pertinência com a questão processual relativa ao cumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento tempestivo da obrigação de fazer imposta judicialmente afasta a incidência de multa cominatória, que possui natureza coercitiva e não punitiva.

Não configura omissão a sentença que aprecia expressamente o pedido de execução de multa cominatória, fundamentando sua improcedência no cumprimento tempestivo da obrigação pelo devedor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489, §1º, IV e VI; art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 286.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0392963-82.2013.8.05.0001, em que figura como apelante JOSENILDE MORAES DOS SANTOS TRINDADE e apelado, BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA